Tribunal: STF
Processo: HC 218193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 757.087, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.07.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º-B, do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do ato impugnado, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora “negou a prestação jurisdicional ao paciente, ao ponto que sequer analisou a presença dos requisitos legais para a manutenção da custodia cautelar decretada em 1º grau”. 



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de paciente primário “acusado de cometimento, em tese, de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Colaciona precedentes deste Supremo Tribunal Federal que corroborariam a tese defensiva.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Quanto ao fumus comissi delicti constata-se que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo relato do condutor e da testemunha (ID 256051103 - Pág. 3 e 6) e, principalmente, pelo Termo de Apreensão n. 2472665/2022 - 2022.0045399-SR/PF/SP (ID 256051103 - Pág. 37/38). Por sua vez, os indícios de autoria decorrem da própria prisão do custodiado no momento em que se encontrava no interior da agência bancária da Caixa Econômica Federal efetuando saques, em tese, fraudulentos, tendo sido encontrado com ele e demais flagranteados expressiva quantidade de dinheiro em espécie (R$ 23.390,00), além de diversos extratos de saques e anotações contendo relação de agências bancárias que seriam visitadas pelos agentes.



    Por sua vez, o periculum libertatis encontra-se presente, uma vez que a circunstância de o investigado haver se deslocado, na companhia dos flagranteados (...) do município de seu domicílio (Birigui/SP) para os municípios de São Paulo e Santo André, parando de forma sistemática em diversas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, revela, a primeira vista, fortes indícios de que o investigado integra sodalício criminoso que organizou e orquestrou o cometimento de diversos delitos de furto qualificado pelo emprego de fraude eletrônica (art. 155, §4º-B, do Código Penal), utilizando de dados pessoais de terceiros anteriormente obtidos de forma criminosa. 



    Desse modo, além de haver fundada suspeita de o flagranteado integrar organização criminosa, nota-se que os investigados se encontravam na posse de vultosa quantidade de dinheiro em espécie (R$ 23.390,00), o que revela a existência de esquema criminoso de elevada magnitude, com acesso a grande quantidade de dados pertencentes a terceiros. Outrossim, à exemplo dos demais flagranteados, a soltura do investigado poderia comprometer a eficácia das investigações, já que, posto em liberdade, o investigado poderia ter acesso a equipamentos de informática que permitiriam que o agente apagasse dados e/ou documentos eletrônicos capazes de revelar a forma e o meio de cometimento dos delitos objeto da presente investigação, bem como eventual participação de outros indivíduos. 



    Assim sendo, a decretação da prisão em flagrante do investigado, justifica-se não apenas para a manutenção da ordem pública, como, também, para a conveniência da instrução criminal, de modo que resta evidenciado que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelariam adequadas, nem suficientes, no caso concreto.” (grifei).



12. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator